Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752797-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE RODOPOULOS RECORRIDO: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão (ID 61671959) que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pelo recorrente. Não há previsão legal, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, para conceder prazo para a complementação do preparo, tampouco para admitir a aplicação da norma genérica do art. 1.007 do CPC quando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Operada a preclusão, baixem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.